Tribunal: TJES
Processo: 5002549-46.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002549-46.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GENILSA DOMINGOS PEREIRA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. VERBA HONORÁRIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA AO PEDIDO INICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida pela Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por Genilsa Domingos Pereira, condenou os entes públicos a fornecer tratamento especializado ao terceiro requerido, Maxssuel Domingos Pereira, com todas as despesas custeadas pelo SUS, além de condenar o apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no valor de R$ 1.000,00. O recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença quanto à condenação em honorários, alegando ausência de resistência ao pedido inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: se é cabível a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, à luz do princípio da causalidade, considerando que não houve resistência ao pedido inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve observar não apenas o princípio da sucumbência, mas também o da causalidade, que impõe a responsabilidade pela condenação à parte que deu causa ao ajuizamento da demanda.

4. O apelante, embora tenha apresentado contestação, não resistiu ao mérito do pedido inicial, limitando-se a levantar questões processuais preliminares, como impugnação ao valor da causa, incompetência e ausência de interesse processual.

5. Não há nos autos qualquer prova de negativa administrativa por parte do apelante quanto ao custeio da internação compulsória, o que afasta a pretensão resistida.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é consolidada no sentido de que, ausente resistência ou negativa administrativa, não há cabimento na condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, com base no princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência deve observar o princípio da causalidade, de modo que não se justifica tal condenação quando não há resistência ao pedido inicial ou negativa administrativa comprovada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 8º; Princípio da Causalidade.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5022964-93.2021.8.08.0024; TJES, Apelação Cível nº 5000563-31.2021.8.08.0047; TJES, Apelação nº 069160022419; TJ-SP, Apelação Cível nº 1002445-26.2018.8.26.0201; TJ-DF, Apelação Cível nº 0019881-26.2016.8.07.0003.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença acostada no ID nº 10215118, proferida pelo MM. Juiz de Direito da
Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Marataízes, que,
nos autos da
ação de obrigação de fazer
ajuizada por
GENILSA DOMINGOS PEREIRA
em face do
recorrente, do MUNICÍPIO DE MARATAÍZES e de MAXSSUEL DOMINGOS PEREIRA
, acolheu o pedido inicial, para condenar os entes públicos a fornecerem à parte beneficiária, terceiro requerido, tratamento em clínica especializada compatível com seu estado de saúde, com todas as despesas custeadas pelo SUS.

O comando sentencial condenou o recorrente, ainda, ao pagamento de verba honorária devida ao FADEPES, na forma do artigo 85, § 8º, do CPC, que fixo em R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Em suas razões recursais (ID nº 10215123), sustenta o apelante, em síntese, que merece reforma a r. sentença no que tange a sua condenação na verba honorária, uma vez que não teria apresentado resistência ao pedido inicial, devendo ser o caso examinado à luz do princípio da causalidade.

Ao passo que o ente municipal informou que não irá apresentar resposta ao recurso (ID nº 10215127), a apelada, por sua vez, em sede de contrarrazões (ID nº 10215129), pugna pelo desprovimento do apelo.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Por fim, r
etifique-se a autuação dos autos, uma vez que o recurso foi interposto apenas pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Vitória, 03 de outubro de 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5002549-46.2024.8.08.0069

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: GENILSA DOMINGOS PEREIRA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a
r. sentença acostada no ID nº 10215118, proferida pelo MM. Juiz de Direito da
Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Marataízes, que,
nos autos da
ação de obrigação de fazer
ajuizada por
GENILSA DOMINGOS PEREIRA
em face do
recorrente, do MUNICÍPIO DE MARATAÍZES e de MAXSSUEL DOMINGOS PEREIRA
, acolheu o pedido inicial, para condenar os entes públicos a fornecerem
à parte beneficiária, terceiro requerido, tratamento em clínica especializada compatível com seu estado de saúde, com todas as despesas custeadas pelo SUS.

O comando sentencial condenou o recorrente, ainda, ao pagamento de verba honorária devida ao FADEPES, na forma do artigo 85, § 8º, do CPC, que fixo em R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Em suas razões recursais (ID nº 10215123), sustenta o apelante, em síntese, que merece reforma a r. sentença no que tange a sua condenação na verba honorária, uma vez que não teria apresentado
resistência ao pedido inicial, devendo ser o caso examinado à luz do princípio da causalidade.

Ao passo que o ente municipal informou que não irá apresentar resposta ao recurso (ID nº 10215127), a apelada, por sua vez, em sede de
contrarrazões (ID nº 10215129), pugna pelo desprovimento do apelo.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia à análise da viabilidade da condenação do apelante, na espécie, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Após analisar detidamente os autos, entendo que o recurso merece ser provido.

Vale destacar, de início,
que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não deve observar apenas o princípio da sucumbência, mas também o princípio da causalidade.

No caso dos autos, o recorrente, embora tenha apresentado peça contestatória, conforme juntado no ID nº 10215109, não se insurgiu em face do pedido inicial formulado pela apelada, apenas se limitando a arguir questões processuais (impugnação ao valor da causa, incompetência e ausência de interesse processual). Senão vejamos:

“De início, não obstante o peticionário não se oponha ao mérito do pleito autoral, o que, desde já, fica consignado, há de se tecer algumas considerações de natureza preliminar.”

Verifica-se, ainda, que não há nos autos qualquer prova de negativa administrativa por parte do recorrente quanto ao custeio da internação compulsória do paciente
MAXSSUEL DOMINGOS PEREIRA
.

Assim, é nítido que o apelante não opôs resistência ao pedido autoral, motivo pelo qual, à luz do princípio da causalidade, não subsiste sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, de acordo com o entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – MUNICÍPIO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE NEGATIVA ADMINISTRATIVA OU PRETENSÃO RESISTIDA – RECURSO PROVIDO. 1. No caso dos autos, deferido o pleito liminar, a decisão proferida evidenciou a responsabilidade do Estado do Espírito Santo com relação à internação compulsória do paciente e impôs exclusivamente ao mesmo a obrigação de promover a respectiva internação em estabelecimento público, ou, na falta deste, em um privado, para tratamento psiquiátrico, bem como de arcar com todos os custos do tratamento, inclusive referente a medicamentos. 2. Além disso,
embora o Município apelante tenha apresentado contestação nos autos, se limitou a arguir questões processuais (ilegitimidade e competência), bem como para requerer fosse fixada a ordem de cumprimento da pretensão autoral, de modo que o mesmo responda apenas subsidiariamente pela internação compulsória pretendida nos autos. 3. Verifica-se, ainda, que não há nos autos qualquer prova de negativa administrativa por parte da municipalidade quanto ao custeio da internação compulsória do paciente F.S.B. Assim, não tendo o Município apelante dado causa ao ajuizamento desta demanda e, em razão do princípio da causalidade, não cabe condenar o citado ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais. 4. Recurso provido. Remessa Necessária prejudicada.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 5022964-93.2021.8.08.0024, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 20/Nov/2023)

[...]
A municipalidade, assim como o Estado, não ofereceu resistência ao pedido de internação da parte, e especialmente não deu causa ao ajuizamento da demanda,
sendo que a sua inclusão no polo passivo, mesmo ciente de que a responsabilidade pelo tratamento é do Estado, beneficia tão somente a própria Defensoria, que objetiva honorários sucumbenciais direcionados ao seu Fundo de Aparelhamento, o que não pode ser admitido. 7.
Uma vez que a responsabilidade do fornecimento do tratamento é do Estado, ao qual deve ser direcionada a obrigação, não é cabível a condenação em verba honorária de nenhum dos entes públicos no caso concreto.
8. Recurso da Defensoria Pública Estadual conhecido e desprovido.

Recurso do Município conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5000563-31.2021.8.08.0047, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data de Julgamento: 18/Apr/2022)

APELAÇÃO CÍVEL PROCESSO CIVIL EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO SEM CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE SENTENÇA REFORMADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 Se o réu não deu causa ao ajuizamento da demanda e não ofereceu resistência à pretensão deduzida na petição inicial, não tem cabimento condenar-lhe ao pagamento de custas ou honorários advocatícios. Precedente do e. TJES.
2 Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 069160022419, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2018, Data da Publicação no Diário: 12/03/2018)

Os Tribunais Pátrios, no mesmo sentido, vem decidindo:

APELAÇÃO –
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
– Necessidade de provimento jurisdicional para sua decretação –
Possibilidade de condenação ao pagamento de verbas atinentes ao ônus da sucumbência no caso de oferecimento de resistência administrativa ou processual – Inocorrência no caso dos autos – Reconhecimento do pedido – Aplicação do princípio da causalidade – Exclusão da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais
– Sentença parcialmente reformada – Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10024452620188260201 SP 1002445-26.2018.8.26.0201, Relator: Marcos Pimentel Tamassia, Data de Julgamento: 19/11/2019, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/11/2019)

[...] 1.1. Sentença de procedência dos pedidos autorais sem fixação de honorários. 1.2. Apelo da autora pleiteando a condenação da ré ao pagamento de honorários advocatícios. 2.
Ante do princípio da causalidade é indevida a condenação do requerido em honorários sucumbenciais quando não opôs resistência nem prova de recusa extrajudicial. 2.1. Inexistente a comprovação de que o réu tenha resistido em custear a internação e cirurgia, deverá ser afastada a condenação da ré em honorários sucumbenciais.
3.Apelo improvido. (TJ-DF 20160310204190 DF 0019881-26.2016.8.07.0003, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 22/11/2017, 2ª TURMA CÍVEL, Data dePublicação: Publicado no DJE: 27/11/2017. Pág.: 221/246)

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar parcialmente a sentença e excluir a condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em face do princípio da causalidade, diante da ausência de pretensão resistida.

Deixo de aplicar a norma prevista no
art. 85, §11, do CPC), visto que os honorários recursais somente são devidos nos casos de desprovimento ou de inadmissibilidade do apelo.

É

como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5002549-46.2024.8.08.0069

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA:
GENILSA DOMINGOS PEREIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOGAL:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a
r. sentença acostada no ID nº 10215118, proferida pelo MM. Juiz de Direito da
Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Marataízes, que, nos autos da
ação de obrigação de fazer
ajuizada por GENILSA DOMINGOS PEREIRA, acolheu o pedido inicial, para condenar os entes públicos a fornecerem à parte beneficiária, terceiro requerido, tratamento em clínica especializada compatível com seu estado de saúde, com todas as despesas custeadas pelo SUS.

O comando sentencial condenou o recorrente, ainda, ao pagamento de verba honorária devida ao FADEPES, na forma do artigo 85, § 8º, do CPC, fixada em R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Em suas razões recursais (ID nº 10215123), sustenta o Apelante, em síntese, que merece reforma a r. sentença no que tange a sua condenação na verba honorária, uma vez que não teria apresentado resistência ao pedido inicial, devendo ser o caso examinado à luz do princípio da causalidade.

O
eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, manifestou-se pelo provimento do recurso para
reformar parcialmente a sentença e
excluir
a condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em face do princípio da causalidade, diante da ausência de pretensão resistida.

Ressalto que, “
Em sintonia com a jurisprudência do c. STJ, este e. TJES possui firme entendimento no sentido de que a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios só é cabível quando há resistência à pretensão”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5003440-04.2023.8.08.0069, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 01/08/2024).

Do exposto
, após análise do feito, estou por acompanhar o posicionamento externado pelo eminente Relator.

É como me manifesto.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

Este é o voto.